Tribunal: TJDFT
Processo: 0735041-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0735041-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SODRE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 169007016 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Carlos Alberto Sodre Sousa, processo n. 0702494-43.2019.8.07.0005, acolheu a impugnação à penhora sobre o imóvel objeto de matrícula no. 4141, apresentada pelo executado, e a desconstituiu, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de desconstituição da penhora, tendo em vista a alegação do Executado de que o bem penhorado é bem de família, à luz da Lei n. 8.009/90. Da análise da documentação acostada à impugnação (ID n. 160215634) tenho que merece ser acolhido requerimento do Executado, máxime porque o imóvel foi o único localizado nas pesquisa via ERIDF, conforme ID n. 160215638. Ademais, é possível verificar que o bem penhorado é o imóvel residencial do casal, de sorte a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90. Sobre a alegação de intempestividade da impugnação, a impenhorabilidade é matéria de ordem pública e pode ser apresentada a qualquer tempo. Nesse sentido tem se pronunciado este E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AFASTADA. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo, desde que ainda não tenha sido alcançada pela preclusão consumativa. 2. Nos termos dos artigos da Lei 8.009/1990, para receber a proteção de impenhorabilidade destinada ao bem de família, o imóvel deve servir de residência à família ou assegurar frutos para sua subsistência. 3. O ônus da prova da impenhorabilidade cabe ao executado, por ser fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do Código de Processo Civil-CPC). No caso, o acervo probatório indica que o imóvel objeto de constrição é bem de família. 4. O fato de o devedor possuir mais de um imóvel não desnatura a qualidade de bem de família sobre o imóvel utilizado para fins de moradia. 5. Demonstrada a natureza de bem de família, não cabe a penhora do imóvel. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1730435, 07002952420238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isto posto, reconheço a impenhorabilidade do bem constritado, para desconstituir a penhora realizada sobre o bem de matrícula n. 4141 (ID n. 154152228). Preclusa esta decisão, ficam sem efeito o termo de penhora expedido no ID n. 154657492. Indique a parte exequente bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Em razões recursais (Id 50420864), o agravante narra se tratar de cumprimento de sentença em que busca a satisfação de crédito relativo a honorários advocatícios. Conta não terem sido localizados outros bens penhoráveis, salvo o imóvel situado à Quadra 3, Conjunto B, Casa 23, Setor Residencial Leste, Planaltina – DF. Diz ter sido penhorado 50% (cinquenta por cento) desse bem. Assevera ter a decisão agravada acolhido a tese de impenhorabilidade aventada pelo executado em impugnação à penhora. Afirma que a impugnação à penhora foi apresentada intempestivamente. Explica que “em decisão de ID 154152228 foi deferido a penhora foi proferida em 30/03/2023, publicada no Diário Eletrônico no mesmo dia. Ademais, o sistema registrou ciência em 03/04/2023 consequentemente o prazo processual finalizou em 28/04/2023. Nota-se que em ID 160215634 foi apresentado a impugnação do executado no dia 29/05/2023. Dessa forma a impugnação encontra-se intempestiva, haja vista que o art. 917, § 1o, do CPC, a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”. Porque apresentada mais de um mês após o prazo e, portanto, intempestiva a impugnação, aduz necessária a reforma do ato judicial recorrido. Assevera não ter o executado/agravado demonstrado a condição alegada de bem de família do imóvel. Sustenta não estar comprovado se tratar do único bem do devedor. Aduz não haver certeza de que o executado não tenha bens imóveis em outros Estados da federação. Pugna pela rejeição da impugnação à penhora, porque não se desincumbiu o executado do ônus de provar ser o imóvel bem de família. Diz que a penhora do imóvel foi amplamente discutida nos autos, de modo que há preclusão consumativa. Reputa presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: a) Deferir a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado que se mantenha a constrição judicial sobre o bem imóvel de matrícula 4141, até decisão final do mérito do presente agravo; b) a intimação do Agravado para responder à presente impugnação, nos termos do artigo 1.019 do CPC/2015; c) A solicitação de informações do douto juízo de origem; d) No mérito confirmar reformar a decisão agravada e determinar que se mantenha a constrição judicial sobre o bem imóvel de matrícula 4141. Sem preparo em razão da isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. É cediço que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). O art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990, por sua vez, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar, estabelecendo o dispositivo que o “bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.” Nessa ordem de ideias, tem-se que a impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Assim, de acordo com o art. 5o da Lei 8.009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Não é possível, pois, a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido. Pois bem. No caso, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pela Defensoria Pública do Distrito Federal objetivando o adimplemento dos honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 6.596,50 (Id 54584114 do processo de referência). Apesar de as pesquisas aos sistemas SisBajud, RenaJud e Midas restarem infrutíferas (Ids 80380357, 81015979 e 81015980 do processo de referência, respectivamente), foi localizado um imóvel na consulta e-RIDF (Id 81922010 do processo de referência), o qual foi penhorado pela decisão de Id 81920417 do processo de referência. Em razão da alienação fiduciária em favor do banco BRB, a penhora foi cancelada (Id 99263564 do processo de referência). A Defensoria Pública do Distrito Federal requereu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel (Id 131101320 do processo de referência), o que lhe foi deferido pela decisão de Id 133343735 do processo de referência. Noticiado o adimplemento do financiamento junto ao BRB, a DPDF requereu a penhora do imóvel (Id 149461019 do processo de referência), tendo sido deferida a penhora de 50% (cinquenta por cento) do bem matriculado sob no. 4141 do 8o Cartório de Registro de Imóveis do DF (Id 154152228 do processo de referência). Mencionado bem foi avaliado em R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) pelo oficial de justiça (Id 157949110 do processo de referência). As partes foram intimadas a se manifestar sobre o mandado de penhora no prazo de 15 dias por meio da certidão de Id 158950505 do processo de referência, a qual foi disponibilizada no DJe em 19/5/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente (Id 159213347 do processo de referência). O executado apresentou impugnação à penhora em 29/5/2023 (Id 160215634 do processo de referência), arguindo se tratar de bem de família. A impugnação foi acolhida por meio da decisão agravada, tendo sido desconstituída a penhora (Id 169007016 do processo de referência). Nesta sede, o agravante sustenta ser intempestiva a impugnação, bem como entende não haver comprovação cabal de que o imóvel se trata de bem de família. Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada com a manutenção da constrição judicial sobre o bem. Sem razão, contudo. Isso porque a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, sendo, portanto, passível de ser suscitada a qualquer tempo. Este é o remansoso entendimento desta e. 1a Turma Cível, conforme se observa pelas ementas abaixo colacionadas: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIAS RESERVADAS À LIDE INCIDENTAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA COGNOSCÍVEL A QUALQUER TEMPO E VIA DE SIMPLES INCIDENTE À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO. IMÓVEL RESIDENCIAL INTEGRANTE DE ESPÓLIO. RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR DO EXTINTO. RECONHECIMENTO. PROTEÇÃO. LEI No 8.009/90. ASSEGURAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os embargos do devedor, conforme prescrição legal, devem ser opostos no prazo de 15 dias, contados da citação do executado, implicando a inércia do excutido a sedimentação da preclusão temporal, obstando que, de forma serôdia, aviando embargos, debata questões que lhe estavam reservadas e em relação às quais era imprescindível seu manejo, notadamente excesso de execução (CPC, arts. 738 e 745). 2. Conquanto aviados intempestivamente, obstando o conhecimento das matérias que demandavam seu manejo, o formulado nos embargos do devedor objetivando o reconhecimento da impenhorabilidade de bem penhorado ou indicado à penhora por se qualificar como bem de família, estando salvaguardado, sendo passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição e independendo de instrumento próprio, podendo ser agitado incidentalmente, é passível de ser conhecido e examinado em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade e economia processuais e do objetivo teleológico do processo. 3. Aviada execução em face do espólio do primitivo devedor e deferida penhora no rosto dos autos do inventário, a constrição, conquanto indiscriminada, não pode alcançar o imóvel que era reservado ao falecido para residência própria e da sua família, pois, qualificando-se como bem de família, o fato o torna impenhorável por força da Lei no 8.009/90, notadamente quando o débito do qual germinara a constrição não se enquadra nas ressalvas da legislação protetiva da moradia. 4. Como cediço, o texto constitucional concede especial amparo e proteção à família, tutelando também a moradia familiar como expressão do princípio da dignidade da pessoa humana, cabendo ao operador do direito interpretar e aplicar as leis, sob a ótica constitucional, mormente dos direitos fundamentais lá assegurados, resultando que, apreendido que o executado ostenta direitos sobre mais de um imóvel, aquele no qual fixara residência está albergado de constrição não se enquadrável nas exceções que legitimam a penhora do bem de família. 5. Apelação conhecida e provida parcialmente. Unânime. (Acórdão 868892, 20130111867648APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/5/2015, publicado no DJE: 26/5/2015. Pág.: 166) O mesmo entendimento é esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. SÚMULA N. 98/STJ. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. APELAÇÃO. PEDIDO DE DISPENSA DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. DESERÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Tendo sido examinadas no acórdão impugnado, ainda que implicitamente, todas as questões suscitadas, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento. 3. É inviável a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do Código de Processo Civil se os embargos declaratórios foram opostos com o manifesto intento de prequestionar a matéria deduzida no apelo especial, e não com o propósito de procrastinar o feito. Aplicação da Súmula n. 98 do STJ. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 5. É necessária a intimação da parte para recolhimento de preparo em apelação, antes da decretação da deserção, quando indeferido o pedido de dispensa de custas. 6. A impenhorabilidade do bem de família, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer momento processual, inclusive em embargos à execução. 7. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer parcialmente do recurso especial e dar-lhe provimento. (AgRg no AREsp n. 595.374/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015.) Não prospera, assim, a tese de que a impenhorabilidade do bem de família não poderia ser reconhecida pelo magistrado de origem simplesmente porque a impugnação do devedor foi apresentada de forma intempestiva. Igualmente não prospera a alegação de que não há prova cabal de que o imóvel se trata de bem de família. Ora, como mencionado, as pesquisas aos sistemas SisBajud, RenaJud e Midas restaram infrutíferas (Ids 80380357, 81015979 e 81015980 do processo de referência), tendo sido localizado somente um imóvel em nome do devedor na consulta e-RIDF (Id 81922010 do processo de referência). A propósito, o status de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel e à míngua de prova cabal pré-constituída, é situação jurídica que depende de comprovação para seu reconhecimento, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família. O ônus da prova, nesse caso, incumbe a quem objetiva ver reconhecido em juízo o fato impeditivo da pretensão, consoante o art. 373, II, do CPC. Confira-se os julgados desta e. 1a Turma Cível adiante transcritos pelas ementas que os resumem: (...). 4. Como é cediço, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 5. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração e frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1390847, 07237006020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. O Ministério Público que atua no presente processo como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, inc. II do CPC, em razão do Executado estar sob curatela, apenas foi cientificado da referida decisão em 18/02/2019, tendo apresentado o presente recurso em 26/02/2019, portanto, dentro do prazo recursal, o que aponta sua tempestividade. Assim, não há que falar em preclusão ou transito em julgado da decisão recorrida. 2. Verifica-se que sobre o imóvel objeto da constrição recai a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, vez que se constitui em bem de família e não se enquadra entre as exceções prevista no art 3o da referida lei, detendo, inclusive, o Executado, o direito real de habitação, sendo cabível a desconstituição da penhora pretendida. 3. Compete ao exequente o ônus da prova em sentido diverso, trazendo aos autos elementos de que o imóvel objeto da constrição não está sob o manto da proteção característica do bem de família. 4. Agravo de instrumento provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não fixados na origem. (Acórdão 1216385, 07031718820198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 1/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, da análise das provas constantes do processo de origem, tenho por irretocável a decisão agravada. Assim, a princípio, em uma análise perfunctória da matéria, não há como afastar o reconhecimento de que o imóvel constitui bem de família, pois não há notícia de qualquer outro bem, móvel ou imóvel, em nome do executado/agravado. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora